Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752346-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO NUNES CEZARIO IMPETRANTE: PEDRO VIEIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de R.N.C., preso preventivamente desde 17/11/2025, no bojo do Inquérito Policial no 0705449-86.2025.8.07.0021, instaurado para apurar suposto crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06. A autoridade apontada como coatora é o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, o qual, em 18/11/2025, acolhendo manifestação ministerial, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e emocional da vítima, destacando a situação de flagrância, a materialidade e indícios de autoria, a periculosidade do custodiado, o risco acentuado à incolumidade da ofendida e a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, à luz do art. 313 do mesmo diploma. A impetração foi manejada com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, tendo sido determinada pelo Relator a intimação do impetrante para instrução do writ com cópia integral do feito originário, o que foi atendido com a juntada dos documentos pertinentes. O impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de decisão carente de fundamentação concreta, afirmando que o decreto preventivo se vale de expressões genéricas, aptas a se ajustarem a qualquer situação fática, sem demonstrar, com base em elementos específicos dos autos, a necessidade da segregação cautelar, nem a inviabilidade de medidas alternativas à prisão. Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laborativa como motorista de aplicativo, tem residência fixa e é responsável pelo sustento de três filhos menores, além de não haver notícia, nos autos do flagrante, de agressão física ou ameaça direta à integridade da vítima quanto ao fato imputado de descumprimento de medida protetiva. Argumenta, ainda, que o delito em apuração possui pena abstrata de 3 meses a 2 anos de detenção, inferior a 4 anos, o que, em caso de eventual condenação, tornaria inviável o cumprimento inicial em regime fechado, revelando desproporcional a manutenção da prisão preventiva, que configuraria antecipação de pena e violação aos arts. 5o, LXI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 312, 313, 282, § 6o, e 319 do CPP, à luz de precedentes do STF, STJ e de Tribunais estaduais que exigem motivação idônea e concreta para a custódia cautelar e admitem a substituição por medidas menos gravosas em hipóteses análogas. Aduz, outrossim, que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da liminar, na medida em que a permanência do paciente no cárcere, em processo referente a crime de menor gravidade e com pena máxima inferior a 4 anos, mostra-se injustificada diante de suas condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, como aquelas previstas no art. 319 do CPP, notadamente a monitoração eletrônica, ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar. Invoca o princípio da presunção de inocência, a excepcionalidade da prisão provisória e a Recomendação no 62/2020 do CNJ, reforçando que a decisão atacada não examinou de forma adequada a suficiência de medidas alternativas, tampouco indicou dados concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Com base nesses fundamentos, requer a concessão da ordem, inicialmente em sede liminar, para revogar a prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de responder em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica, e, ao final, a confirmação da liminar, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, afastando-se a custódia por ausência dos requisitos legais da medida extrema e por sua manifesta desproporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto. É o relatório. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.N.C., preso preventivamente por suposto descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), após decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica do Itapoã que converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, entendendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP; o impetrante sustenta, em síntese, que a decisão é genérica, desprovida de fundamentação concreta e desconsidera as condições pessoais favoráveis do paciente — primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho e filhos menores —, além de que o crime tem pena máxima inferior a quatro anos, o que tornaria desproporcional a custódia cautelar, violando os arts. 5o, LXI, LVII e 93, IX, da Constituição, bem como os arts. 312, 313 e 319 do CPP, defendendo a suficiência de medidas alternativas; ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, por sua manifesta inadequação e desnecessidade. Tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que assiste parcial razão ao impetrante. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso ainda não há denúncia, mas o relatório policial retrata a materialidade e indícios de autoria (ID 78830257 - 62): “A Autoridade Policial signatária vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para apresentar relatório acerca dos fatos apurados no feito em epígrafe. O presente inquérito foi instaurado a partir da prisão em flagrante de R.N.C., conforme Comunicação de Ocorrência Policial n.o 12357/2025 – 06.a DP, uma vez que, o Soldado Rodrigo de Souza Rodrigues, na companhia do Soldado Eder Chrystiano Oliveira Theis, no dia 17 de novembro de 2025, por volta das 00h10, encontrava-se realizando serviço ostensivo de patrulhamento com a viatura caracterizada de prefixo 3418, quando foram acionados para atenderem uma ocorrência de violência doméstica e familiar de descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência que decretaram o afastamento do autor R.N.C., nos autos do processo número 0704809-83.2025.8.07.0021 - JCCVIOITA, razão pela qual a vítima A.B.D.F. acionou a Polícia Militar que prendeu o autor em flagrante delito, conforme circunstanciado nos autos. Na lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante, foram realizadas as oitivas em áudio visual dos Policiais Militares Condutor Soldado Rodrigo de Souza Rodrigues, e das testemunhas Soldado Eder Chrystiano Oliveira Theis, e Clara Iza Ferreira Rodrigues, bem como a vítima A.B.D.F., circunstanciando a prisão em flagrante. Por sua vez, o conduzido foi qualificado e interrogado por áudio visual, conforme consta nos autos. Encontra-se nos autos a via da Nota de Culpa fornecida à indiciada, e foram devidamente feitas as comunicações de praxe. As peças faltantes serão remetidas posteriormente a este Juízo, via ofício, tão logo ingressem em cartório. Ante o exposto, concluído o Auto de Prisão em Flagrante, restou demonstrada a autoria e a materialidade do delito tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, bem como determinadas as circunstâncias em que ocorreu. Submeto os autos à elevada análise de Vossa Excelência, bem como do Exmo. Representante do Ministério Público, com protestos de elevada estima e distinta consideração.” No presente caso, o relatório final, somado à prisão em flagrante e depoimento da vítima, comprova a materialidade e indícios de autoria. A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado mediante os documentos juntados, especialmente a prisão em flagrante. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a preventiva (ID 78830257 - p. 79): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medidas protetivas em face de sua excompanheira. A vítima relata perseguição do custodiado, tentativas de encontrá-la em casa, inclusive olhando por baixo do portão e dirigindo em contramão. Desse modo, há indicativos de que o custodiado, voluntariamente, descumpre ordens judiciais de proibição de aproximação, colocando em risco a integridade física e emocional da vítima. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia.” Com efeito, o paciente P.C. encontra-se segregado cautelarmente, em razão da prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), sendo tal prisão decretada com expressa fundamentação na preservação da integridade física e emocional da vítima, e na manifesta insuficiência de medidas cautelares diversas. Conquanto o réu seja reincidente específico em crimes (injúria e lesão corporal) em contexto de violência doméstica e familiar o que demonstra sua resistência e dificuldade em lidar com os próprios sentimentos, no presente caso não há relatos de violência física contra a mulher, pois a própria vítima, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 78830257 – p. 21) apontou que: o agressor nunca a ameaçou ou algum familiar com a finalidade de atingi-la; que não houve agressão física. Apontou, de outro lado, que o agressor: já obrigou a ter relações sexuais; a persegue, demonstrando ciúmes excessivo; que já disse que se ela não for dele não será de mais ninguém; que vigia os locais que frequenta; teve outros comportamentos de ciúmes. Dessa forma, embora o paciente R.N.C. não ostente a condição de primariedade, conforme verificado em sua folha de antecedentes criminais (ID 257080816), constando registros pretéritos relacionados a crimes de lesão corporal e injúria no âmbito da violência doméstica, entendo que, no atual estágio processual e diante das peculiaridades do caso concreto, a segregação cautelar mostra-se excessiva e pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão mais severas que as anteriores. Com efeito, não se trata de absolvição ou perdão antecipado, mas da observância rigorosa ao princípio da proporcionalidade e à cláusula constitucional da excepcionalidade da prisão preventiva. Ainda que a reiteração de condutas relacionadas ao descumprimento de ordens judiciais seja um dado de gravidade, constata-se que a conduta ora imputada não se reveste de violência física direta, tampouco há notícia nos autos de que o paciente tenha, neste episódio específico, atentado contra a integridade física da vítima. O próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 78830257 – p. 21) indica que não houve agressões recentes, ameaças explícitas, ou dano efetivo à integridade da ofendida. Além disso, a prisão em flagrante deu-se em razão da aproximação geográfica do paciente, sendo plausível, ainda que sob reserva, a alegação defensiva de que se encontrava em exercício regular de sua atividade profissional de motorista de aplicativo — o que encontra respaldo em documentos anexados aos autos (ID 78825798), com histórico de corridas em áreas adjacentes ao endereço da vítima. É certo que a reiteração de condutas incompatíveis com medidas protetivas merece firme repúdio e vigilância pelo Poder Judiciário. Todavia, a prisão cautelar, por sua natureza extrema e lesiva à liberdade do indivíduo, deve ser empregada como último recurso, em consonância com o disposto no artigo 282, § 6o, do CPP, e à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que condicionam sua validade à demonstração concreta da indispensabilidade da medida. Nesse contexto, verifico que a imposição cumulativa de medidas cautelares rigorosas, com efetivo potencial de fiscalização e contenção de risco, pode atender aos mesmos fins da prisão, com menor sacrifício à liberdade do paciente e maior compatibilidade com os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade. Assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ROGÉRIO NUNES CEZÁRIO, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP: a)Proibição de aproximação da vítima, A.B.D.F., no raio mínimo de 800 (oitocentos) metros, abrangendo sua residência, local de trabalho, estudo ou quaisquer locais que frequente habitualmente; b) Proibição de manter qualquer contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais, telefonemas, mensagens, ou por intermédio de terceiros, sob pena de nova decretação de prisão; c) Monitoramento eletrônico, por 90 (noventa) dias, mediante uso de tornozeleira eletrônica, com a devida fiscalização pela central competente, sem prejuízo de nova renovação pelo juízo competente. Fica o paciente advertido que a sua função como motorista de aplicativo não é justificativa para a quebra das medidas protetivas, devendo ser vigilante em não aceitar corridas para áreas próximas à vítima, sob pena de incidir em medidas mais severas como a renovação da prisão. Frise-se, ainda, que o descumprimento de qualquer das condições ora fixadas deve ensejar a reavaliação imediata da situação processual do paciente, podendo importar na renovação da prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 282, § 4o, do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado, condicionado ao cumprimento integral das cautelares ora impostas. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025 16:54:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator